Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704262-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAIMUNDA CELIA MIRANDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 57591994), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator